Tribunal: STF
Processo: ARE 1367562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar – Exercício de 2011 – Exceção de pré-executividade sustentando o reconhecimento da imunidade tributária de templos religiosos, com base no comando normativo previsto no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da CF – Decisão rejeitando a objeção processual, com base na necessidade de dilação probatória – Cabimento – Inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar de plano o direito alegado – Questão que envolve matéria controvertida e depende de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo – Decisão mantida – Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, alínea b, e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, em que pese o imóvel tenha sido adquirido pela agravante em 2006, não restou demonstrado, nesta fase processual, o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 14 do CTN, bem como a utilização do local para o uso conforme as finalidades essenciais da entidade, nos termos do artigo 150, §4º da CF, referente ao exercício de 2011.



    Note-se, a respeito, que a entidade tributante reconheceu, na seara administrativa, a impossibilidade de incidência do IPTU sobre o imóvel objeto da exação somente a partir de 2012, conforme se observa do documento de fls. 71/72, de modo que necessário se faz a verificação dos motivos pelos quais a municipalidade não reconheceu a imunidade em relação ao exercício sub judice de 2011.



    Assim, prevalece, neste momento, a presunção relativa de veracidade e de legitimidade inerente ao ato administrativo, de modo que a exceção da agravante nos limites em que oferecida só poderia mesmo ser desacolhida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente